Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707285-96.2021.8.07.0001 Número do processo na origem: 0707285-96.2021.8.07.0001 APELANTE: RODRIGO DE CARVALHO REIS APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da petição ID 61245652. Após, retornem os autos conclusos para julgamento, com prioridade na tramitação. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora